Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES: NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1 – De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
2- Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
3. A legitimidade “ad causam” consiste no atributo jurídico conferido ao interessado para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, ou seja, a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido.
4. Negou-se provimento ao recurso.